Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0704902-51.2021.8.07.0000 PACIENTE: FERNANDO AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: LEANDRO FERREIRA VERAS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LEANDRO FERREIRA VERAS em favor de FERNANDO AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião, que decretou a prisão preventiva do paciente. Sustenta o impetrante, em síntese, falta de justa causa apta a ensejar o decreto de prisão preventiva. Alega, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores para manutenção da segregação cautelar, o que a torna ilegal. Assevera que “os elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação não foram capazes de demonstrar a efetiva conduta ilícita do paciente no crime em comento, afastando-se o “fumus comissi delicti” [...] no que concerne o “periculum libertatis”, [...] não vislumbra-se (sic) qualquer justificativa plausível para a manutenção da prisão cautelar do Paciente, pois este não ameaçou, xingou ou tratou com desrespeito a sua ex-companheira”, além de possuir bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito. Pugna, ao final, pelo deferimento liminar da ordem impetrada, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da liberdade provisória com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão constantes nos incisos I, III, IV e V do artigo 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibição de manter contato com a ex-companheira, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, em razão de estar deficientemente instruído o writ (ID 23350904). Os autos vieram conclusos para reapreciação da liminar. É a síntese do que interessa. Decido. Em uma análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, bem como dos documentos juntados ao writ, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao contrário, nessa sede de cognição perfunctória, vislumbro a presença dos requisitos que impedem a concessão da liminar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O fumus comissi delicti está demonstrado pelas provas indiciárias constantes dos autos, segundo as quais revela-se o histórico de violência doméstica praticado pelo paciente contra a ofendida, além do descumprimento reiterado das medidas protetivas impostas anteriormente. O periculum libertatis por sua vez, também se revela presente, haja vista as circunstâncias e o modo de execução em que ocorreram os fatos, evidenciando, assim, a periculosidade e o destemor do indiciado, recomendando a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima. Na decisão impugnada (ID 23379395), o d. Juízo a quo, enfatiza, com muita propriedade, in verbis: “Trata-se de representação de prisão preventiva formulada pelo Ministério Público em desfavor de FERNANDO AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA, em face do descumprimento de medidas protetivas de urgência. Decido. Em 28 de setembro de 2020, por decorrência das violências noticiadas na OP no 5.576/2020 – 30a DP, nos autos no 0704712-86/2020, foram concedidas medidas protetivas em desfavor de FERNANDO AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA para a proteção de sua ex-companheira, JAIRA SOARES PINTO. Na ocasião, a vítima narrou que “possui relacionamento amoroso com FERNANDO AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA há quase onze anos, tiveram um filho em comum, [...] de cinco anos; QUE nunca foi agredida fisicamente por FERNANDO. Aduz que este, no geral, é uma boa pessoa; QUE FERNANDO é usuário de maconha; QUE no dia 15/08/20 tiveram uma discussão bastante acentuada, mas não foi agredida, sofreu apenas agressões verbais. Depois do ocorrido, a declarante decidiu colocar termo na relação já que FERNANDO está ficando mais agressivo ultimamente, inclusive quer usar drogas dentro de casa; QUE FERNANDO aceita o término do relacionamento, mas não quer sair da casa que moram de aluguel sob o argumento de que sua mãe seria fiadora, mesmo a declarante sendo responsável pelo pagamento mensal da quantia; QUE no dia de ontem (27/09/2020), por volta das 10h, iniciaram uma discussão por motivo banal. Nesse momento, FERNANDO começou a xingar a declarante vagabunda, puta, desgraça do inferno e rapariga. Não satisfeito, FERNANDO começou a quebrar várias coisas dentro de casa. Para evitar o agravamento da situação, a declarante pegou seu filho Rafael e saiu de casa. Ao retornar, tudo estava bagunçado. Além disso, alguns objetos que utiliza para trabalhar foram danificados; QUE não foi ameaçada de morte, mas como FERNANDO está mais agressivo, teme que este parta para agressão. Assume que chama FERNANDO de drogado e não se arrepende por isso. Inclusive já arremessou uma panela de pressão em FERNANDO, na ocasião da briga que ocorreu no dia 15/08/2020; QUE sua mãe estava na residência e foi testemunha de todo o ocorrido. Por fim, afirma que FERNANDO acusa a declarante de promover a alienação parental em relação ao filho do casal, mas nega isso pois tudo que acontece é na frente da criança e esta já compreende tudo". O ofensor foi devidamente afastado do lar de convivência com a vítima e intimado, em 28 de setembro de 2020 (ID no 73381507 dos autos no 0704712-86/2020), da decisão judicial que o proibiu de se aproximar da ofendida e familiares a uma distância inferior a 500 metros e vedação de contato por qualquer meio de comunicação com a ex-companheira e familiares dela, além da determinação de participação em grupo reflexivo. Na ocasião, foi determinado o atendimento psicossocial da vítima pelo NERAV, que gerou o relatório técnico de ID no 78015884 dos autos no 0704712-86/2020. Segundo constou do referido documento, a ofendida [...] contou que durante o relacionamento com o Sr. Fernando, 32 anos, moto-taxista, eles tiveram muitos desentendimentos devido a situações de infidelidade, reconhecendo a relação conjugal entre eles como violenta. Segundo sua percepção, esse senhor, após o nascimento do R., passou a apresentar comportamentos indicativos de instabilidade emocional e descontrole, especialmente quando contrariado. Nesses momentos ele a humilhava e agredia. Houve também o aumento sistemático do consumo de álcool e maconha. Essa senhora contou que sofre em saber que o filho do casal presenciou inúmeras situações de violência, sendo esse um fator relevante na sua decisão de uma separação definitiva do Sr. Fernando. A entrevistada disse que durante os acontecimentos que resultaram no processo em questão o Sr. Fernando foi extremamente violento com ela, além de destruir diversos materiais de trabalho do seu estúdio de manicure que funciona na sua casa, causando prejuízo considerável. A despeito da vigência das medidas protetivas acima narradas, a ofendida compareceu à 30a Delegacia de Polícia e registrou o Boletim de Ocorrência no 6.525/2020 – 30a DP, pelo qual comunicou que o ex-companheiro praticou contra ela, em tese, a conduta típica descrita no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. Na ocasião, solicitou novamente medidas protetivas em seu favor. Assim, nestes autos, em 20 de novembro de 2020, foram novamente deferidas medidas protetivas em desfavor de FERNANDO AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA (ID no 77677909). A requerente narrou que “no dia 28/9/2020 registrou a ocorrência no 5.576/2020-30oDP, ocasião em que narrou ter sido vítima de injúria e dano, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticados por seu ex-companheiro, FERNANDO AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA; que na mesma oportunidade requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas nos autos do Processo no 0704712-86.2020.8.07.00:2, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, tendo o ofensor sido afastado do lar, proibido de aproximar e de manter contato com a ofendida, conforme cópia da decisão anexa; que FERNANDO foi intimado no mesmo dia e, desde então, estava cumprindo a decisão regularmente; que hoje (19/11/2020), por volta das 16h30, a declarante estava no interior de seu veículo em frente à sua casa, quando FERNANDO apareceu de forma repentina e “fechou” a rua com o carro dele, impedindo a saída da declarante; que ele desceu do carro e bateu no vidro, solicitando falar com o filho em comum, R.; que abriu o vidro traseiro para que ele falasse com R.; que falou para FERNANDO que ele estava descumprindo a medida protetiva e ele não deu ouvidos; que ele ficou tentando convencer R. a visitá-lo; que R. não tem mais interesse em visitar o pai e, inclusive, já disse que FERNANDO fuma maconha na frente dele; que FERNANDO ficou conversando com o filho por aproximadamente dez minutos; que o descumprimento consistiu na aproximação repentina da declarante e não houve agressões verbais; que ficou com muito medo da forma como foi abordada por FERNANDO e por isso resolveu noticiar o presente descumprimento, pois tem receio de que a situação se agrave; que está ciente de que sua medida protetiva está vigente, contudo, deseja reiterar nessa oportunidade”. O ofensor foi devidamente intimado da ordem judicial no mesmo dia (20/11/2020), às 20h, conforme certidão de ID no 77869703. A ofendida passou a ser acompanhada pelo PROVID, que remeteu o relatório de policiamento parcial de ID no 78336988, no qual constou nova notícia de descumprimento das medidas concedidas nos autos no 0704712-86/2020. Segundo constou do referido documento, “a assistida informou que neste mesmo dia (20/11/20), por volta das 13:20 hs, o ofensor foi até sua casa, na companhia do primo Rafael, onde mandou Jaira abrir o portão para que ele abraçasse seu filho, e a mesma falou que não abriria e chamaria a Polícia, pois tem Medida Protetiva de Urgência. Neste momento o primo de Fernando, Rafael, exclamou que poderia chamar a Polícia, pois não tem medo de Polícia”. Ainda, em 24 de novembro de 2020, a vítima informou ao PROVID que mudou de endereço por não se sentir segura na antiga residência, em face dos reiterados descumprimentos das medidas deferidas em seu favor. Ao Ministério Público, JAIRA confirmou o descumprimento das medidas, reiterando que Fernando foi até a residência dela para buscar a criança, que, contudo, não quis ir com ele. Reportou, ainda, interesse na suspensão das visitas do ofensor ao filho em comum, pois a “criança está sendo acompanhada por psicólogo e que durante as sessões, ele falou que está com muito medo do pai, da avó e do tio, bem como não quer mais ir para a casa do genitor. A criança disse que Fernando usa substâncias entorpecentes na presença dele, além de ter um facão e uma arma”. Com base nesses elementos, o Ministério Público, não obstante tenha identificado indícios reiterados de descumprimento de medidas protetivas e do crime correspondente, oficiou, tão somente, pela aplicação do monitoramento eletrônico em face de FERNANDO, bem como a suspensão do direito de visitas paterno e o armazenando sigiloso do novo endereço da vítima (ID no 78336987). Nos termos da decisão de ID no 78356485, este Juízo indeferiu o pedido de monitoramento eletrônico, haja vista que o ato normativo de regência (Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017) exige que conste da decisão concessiva do monitoramento “as áreas de exclusão, assim consideradas como os locais a que o monitorado não poderá ter acesso, como residência e local de trabalho da vítima, fazendo constar, em metros, a distância mínima a ser respeitada” (art. 5o, inciso V), o que é incompatível com o armazenamento sigiloso desses dados. Ponderou-se que a ofendida se encontra em local desconhecido pelo ofensor e assim requer que permaneça, de modo que aplicar o monitoramento, nesse caso, possibilitaria o agressor a tomar conhecimento do paradeiro da vítima, situação que a colocaria em risco, resultado contrário ao esperado com a monitoração. Ainda, em acréscimo às medidas já existentes, com fundamento no art. 22, inciso IV, da Lei no 11.340/2006, foi determinada a suspensão do direito de visitação do ofensor ao filho em comum com a vítima, até decisão revogadora deste Juízo ou decisão da Vara de Família em procedimento próprio de regulamentação de guarda. FERNANDO foi intimado desta decisão em 30 de novembro de 2020, conforme certidão de ID no 78530803. Contudo, não obstante a existência de ordens judiciais em dois procedimentos distintos, a vítima noticiou novos descumprimentos das medidas protetivas, tanto à equipe do PROVID quanto, formalmente, na Delegacia de Polícia, por meio da OP no 761/2021 – 30a DP. De acordo com o Boletim de Ocorrência no 761/2021 – 30a DP, JAIRA informou que “solicitou Medidas Protetivas de urgência, inicialmente, a partir da Ocorrência 5576/2020-30aDP, no dia 28/9/2020. O ex-companheiro descumpriu a decisão conforme relato inserto na Ocorrência 6525/2020-30aDP, de 19/11/2020, oportunidade em que solicitou nova Medida Protetiva que foi deferida pelo Juiz, confirmada e estendida a seu filho pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no dia 27/11/2020” (ID no 83381085). Na ocasião, ela juntou prints das ligações efetuadas pelo ex-companheiro para o telefone dela (ID no 83381086). À equipe policial do PROVID, a assistida relatou que, em 02 de fevereiro de 2021, recebeu sucessivas ligações do ofensor e, por isso, registrou nova ocorrência contra ele (ID no 83381084). Verifica-se dos documentos que instruem o pedido indícios suficientes de reiterados descumprimentos das medidas protetivas aplicadas e das quais o ofensor tinha consciência, além de indicativos de novos crimes pelo ofensor e, portanto, de perpetuação da vítima em um ciclo de violência, a qual se viu obrigada a mudar de domicílio ante o temor por sua segurança. Esse cenário revela a gravidade do caso concreto, pois, não obstante as medidas protetivas aplicadas para a proteção da vítima, o agressor as ignorou e continuou a se aproximar e contatar a ex-companheira, perturbando-a e trazendo receio à sua segurança, situação que caracteriza violência psicológica e demonstra a insuficiências das providências até o momento adotadas para a preservação da integridade física e psíquica da ofendida. A prisão preventiva é medida extrema e não pode servir como antecipação da pena; além disso, se perfaz com a demonstração da presença dos pressupostos e de algum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Constituem pressupostos da prisão a presença do fumus comissi delict e do periculum libertatis. A probabilidade da ocorrência das violências psicológicas em contexto de violência doméstica contra a mulher, bem como do descumprimento da decisão judicial que fixou medidas protetivas, é sugerida pelo registro policial no 6.525/2020 – 30a DP, que deu ensejo ao presente feito, pelo relatório de policiamento parcial do PROVID (ID no 78336988), pela cópia da OP no 716/2021 – 30a DP (ID no 83381085) e relatório de policiamento do PROVID de ID no 83381084. A periculosidade da liberdade do agente é extraída do comportamento violento frequente do representado ao longo da relação com a vítima, notadamente após o nascimento do filho em comum, com episódios de infidelidade e humilhações. Também é inferida do comportamento do ofensor após a intervenção judicial com a concessão de medidas protetivas, haja vista a violação das medidas restritivas e, por conseguinte, da perpetuação de violências contra a ex-companheira, situação que demonstra a manutenção da ofendida nesse ciclo de violência e comprova a insuficiências das providências protetivas. O questionário de avaliação de risco assinalado por ocasião da OP no 6.525/2020 – 30a DP apontou um cenário de perigo grave, justamente em face da notícia de descumprimento de medidas protetivas, o que serve de alerta para risco elevado de letalidade. Relativamente aos fundamentos da segregação cautelar, verifico que a medida se faz necessária para garantir a ordem pública, na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial), assim como assegurar a integridade física e psíquica da ofendida e de sua genitora. No que se refere ao juízo de risco, a conjuntura do caso concreto aponta para a extrema vulnerabilidade da vítima e o risco de manutenção ou até agravamento do ciclo de violência no qual ela está inserida, não tendo se mostrado satisfatórias para a preservação da integridade física e psíquica da ofendida as medidas cautelares restritivas de direitos. A liberdade do ofensor vulnera a ordem pública também em seu aspecto coletivo, pois as condutas de FERNANDO AUGUSTO, ao desrespeitar a decisão judicial que lhe impôs medidas protetivas e prosseguir no comportamento violento contra a ex-companheira, denota o desinteresse em conformar-se com providências cautelares mais brandas, bem como seu descaso com o Poder Judiciário e a ausência de vontade de se submeter à ordem judicial. As medidas protetivas de urgência, como a própria nomenclatura sugere, são atos de emergência que visam coibir a iminência de uma violência ou prevenir novas ocorrências dela, em qualquer uma das formas previstas no art. 7o da Lei no 11.340/2006, praticadas em contexto de violência doméstica ou no âmbito de relação familiar ou íntima de afeto (art. 5o da Lei no 11.340/2006). Justamente por essa urgência, definida pelo estado de perigo que a vítima se encontra, a Lei no 11.340/2006 previu diversas medidas assecuratórias para a vítima e permitiu o uso de quaisquer outras medidas previstas no ordenamento jurídico que prestigiem sua segurança (art. 22, § 1o). Para garantir a eficácia dessa legislação protetiva, a Lei no 12.403/2011 acrescentou ao inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal a admissão da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência nos crimes dolosos cometidos em contexto de violência doméstica. Diante das considerações já expostas, quanto ao histórico de violência doméstica e a continuidade do comportamento agressivo do representado, verifica-se que a liberdade dele representa sério perigo, direto e indireto, à integridade física e psicológica da vítima, direito fundamental que deve ser tutelado pelo Estado e, por conseguinte, evidencia a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a segurança da ofendida, que, claramente, se encontra em risco, bem como, assim, assegurar as medidas protetivas descumpridas pelo ofensor. Por todo o exposto, concluo que a prisão se revela, além de necessária (em face do preenchimento dos pressupostos e requisitos), adequada, ante a insuficiência das demais medidas cautelares existentes. Como já explanado, os elementos informativos sugerem que a liberdade do ofensor representa, em um juízo de risco, perigo real à integridade física e psíquica da vítima, haja vista a perpetuação de violências sucessivas contra a vítima por meio de contatos indesejados – e proibidos judicialmente. Desta feita, dentre as cautelaras possíveis, apresente-se a privação de liberdade como inevitável e adequada, haja vista as medidas restritivas não se mostrarem satisfatórias, pois nem mesmo o monitoramento eletrônico poderia garantir a segurança da vítima, pois o ofensor tenta manter contato telefônico com a vítima, o que está fora do alcance da tornozeleira. Ademais, para a própria segurança da vítima, ela pediu o sigilo de seu endereço, para o qual mudou em razão da continuidade das violências. Nos termos da Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017, exige-se que conste da decisão concessiva do monitoramento “as áreas de exclusão, assim consideradas como os locais a que o monitorado não poderá ter acesso, como residência e local de trabalho da vítima, fazendo constar, em metros, a distância mínima a ser respeitada” (art. 5o, inciso V), o que é incompatível com o armazenamento sigiloso desses dados. A ofendida se encontra em local desconhecido pelo ofensor e assim requer que permaneça, de modo que aplicar o monitoramento, nesse caso, possibilitaria o agressor a tomar conhecimento do paradeiro da vítima, situação que a colocaria em risco, resultado contrário ao esperado com a monitoração. Vale ainda salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. [...] Por fim, vale destacar que não há lugar para a invocação do disposto no artigo 4o, III, da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, que preleciona que, por conta da pandemia que assola o país, a decretação de nova prisão preventiva só deve ser levada a efeito em caso de estrita necessidade. Isso porque, conforme restou esclarecido, não há alternativa à custódia cautelar num caso como este, em que o agressor doméstico se mostra renitente, ousado, destemido e, portanto, capaz de causar males maiores à vítima, inclusive feminicídio. Desse modo, por não vislumbrar a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública e a segurança da vítima, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresenta-se a custódia cautelar como medida necessária e adequada, razão pela qual decreto a prisão preventiva de FERNANDO AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA (filho de Cleonice Machado da Silva e Augusto Moreira de Oliveira, nascido aos 20/08/1988, natural de Cristalina/GO, RG no 3.354.401 – SSP/DF e CPF no 021.588.591-05), com fulcro nos arts. 312, caput e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, e do art. 20 da Lei no 11.340/2006.” (destaques nossos) Entendo que a integridade física e psicológica da vítima está, efetivamente, ameaçada, levando-se em consideração o que consta nas provas indiciárias, evidenciando a elevada periculosidade do paciente. Observa-se que a d. autoridade coatora agiu com acerto ao decretar a prisão preventiva do acusado, tendo em vista o histórico de agressões e dos reiterados descumprimentos das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, expondo em risco a integridade física e psíquica da ex-companheira, causando temor a ela, tanto que a polícia fora acionada, tudo demonstrando que o paciente insiste em perturbar a tranquilidade da vítima, mulher em contexto de violência doméstica, sendo imperioso, portanto, o decreto de prisão, como única forma a garantir sua integridade, porquanto insuficientes outras medidas alternativas diversas. Com efeito, na situação em análise, somente a segregação cautelar do ofensor poderá proteger a vítima, porquanto, como narrado, revela-se presente a periculosidade do paciente, mostrando-se imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar, no caso, o contexto de violência doméstica. As circunstâncias do caso concreto bem como a reiteração das condutas de violências sucessivas contra a ex-companheira por meio de contatos indesejados e, além do mais, proibidos judicialmente, demonstram a ousadia e o destemor do paciente, apresentando-se inadequadas outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PACIENTE DENUNCIADO POR INCURSÃO NOS ARTS. 147, CAPUT, E 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES), 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E 24-A DA LEI 11.340/06 (DUAS VEZES). ORDEM DENEGADA. A custódia preventiva se justifica na garantia da ordem pública, uma vez que o paciente, mesmo ciente da ordem proibitiva de aproximação da ofendida, descumpriu-a e voltou a ameaçá-la. O artigo 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva, se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Nesse quadro, deve prevalecer a constrição do paciente. Constrição fundada nos arts. 312 e 313, III, do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e artigo 22 da Lei 11.340/2006. Ordem denegada.” (Acórdão 1290826, 07431927220208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020.) “HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA E CÓDIGO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E DE AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a regência da Lei Maria da Penha, autoriza-se a prisão preventiva para a garantia da integridade psíquica e física da vítima, quando a infração envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal). 2. No caso, o Paciente descumpriu, pela segunda vez, medidas protetivas de urgência determinadas em favor da vítima, fatos que demonstram não serem suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1313428, 07019483220218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021.) Vale salientar, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar o relaxamento da prisão ou liberdade provisória, consoante sustentado pela defesa. In casu, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, fica cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando a pertinência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, porquanto ineficientes e inadequadas para o caso em comento. Dessa forma, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe, notadamente em razão da gravidade das circunstâncias do caso concreto bem como dos reiterados descumprimentos das medidas protetivas evidenciarem a periculosidade do paciente. Pelo exposto, inexistindo o apontado constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator